Tribunal: STF
Processo: ARE 1535670
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 352, p. 1-16), assim ementado:



    “Apelações da Defesa – Coação no curso do processo – Provas suficientes à condenação – Consistentes depoimentos da vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida em harmonia com a prova documental juntada aos autos – Versões exculpatórias dos réus ANDRÉ e JONAS isoladas do conjunto probatório – Revelia do corréu EDUARDO – Continuidade delitiva bem configurada – Delitos cometidos por pelo menos quatro vezes – Condenação mantida – Penas fixadas nos mínimos legais, objeto de impugnação da acusação – Exasperação da pena em 1/4 por força da continuidade delitiva – Fixação de regime inicial aberto também alvo de recurso do representante do Ministério Público – Recursos desprovidos.



    Recurso da Justiça Pública – Pretensão à majoração das penas-base acima do mínimo legal – Admissibilidade – Circunstâncias concretas do delito que justificam a exasperação das penas-base em 1/6 – Adequação das penas – Pedido de fixação do regime prisional semiaberto – Possibilidade – Regime intermediário mais adequado à hipótese dos autos ante as circunstâncias do crime e a periculosidade dos acusados, que praticaram o delito em comparsaria e mediante grave ameaça à pessoa – Recurso de apelação provido.” (eDOC 352, p. 4)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 376, p. 1-10). 



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) André Ribeiro Lima (eDOC 379, p. 1-18): artigos 5º, incisos XLVI e LVII; e 93, inciso IX; 



    2) Jonas José de Andrade Neto (eDOC 383, p. 1-22): artigo 5º, inciso LVII;



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 377 e 381).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os recursos especiais (eDOCs 404 e 406), bem como o recurso extraordinário deduzido por Jonas José de Andrade Neto (eDOC 407, p. 1-4). No que concerne ao recurso extraordinário interposto por André Ribeiro Lima, negou-lhe seguimento (eDOC 405, p. 1-4), com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, 2ª figura, do Código de Processo Civil e, no mais, não o admitiu.



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 412, p. 1-11; eDOC 416, p. 1-26), bem como dos agravos em recursos especiais (eDOCs 410 e 414). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais (eDOCs 443-444). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 456, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 249.081/SP impetrado em favor do ora recorrente Jonas José de Andrade Neto (certidão; eDOC 458, p. 1-2). Saliente-se que em 6.12.2024, concedi a ordem (DJe 9.12.2024) para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena fixada, bem como determinei ao juízo de origem que avaliasse, fundamentadamente, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, no que concerne ao RE deduzido por André Ribeiro Lima, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 405, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, no que toca a ambos REs, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.517.610/RJ, por mim relatado, DJe 15.10.2024; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente